Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705225-87.2020.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO contra a sentença de ID 66437646. Na origem (ID 66437532), DOMINGOS RIBEIRO DE CASTRO ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Narrou que era servidor público aposentado e que foi contribuinte do PASEP – Programa de Formação do Patrimônio Público do Servidor Público, identificado com o n. 1.026.046.721-6. Informou que, após décadas de contribuição para esse fundo, ao consultar o saldo, constatou a existência de ínfima quantia, mas não recebeu documento algum com informações detalhadas sobre suas contribuições pessoais e as da União, ou rendimentos. Mencionou que jamais efetuou saque da conta vinculada do PASEP e que, após 1999, recebeu anualmente, em sua conta corrente/folhas de pagamento, rendimentos do saldo que estaria desfalcado. Disse que extratos fornecidos pelo réu informaram que diversas retiradas foram realizadas sem indicação do destino, embora o saldo somente pudesse ser sacado pelo próprio servidor titular e após a aposentadoria. Enfatizou que jamais sacou algum valor antes de aposentar-se. Alegou que recebeu R$ 1.249,33 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) que, atualizado monetariamente, em janeiro de 2020, pelo índice da tabela ENCOGE e aplicados juros de 1% (um por cento) ao mês, corresponde a R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais). Afirmou que atualizou os valores creditados em sua conta PASEP, aplicando índice de correção monetária da tabela ENCOGE e juros simples à alíquota de 1% (um por cento) ao mês e obteve como resultado R$ 94.972,94 (noventa e quatro mil, novecentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos). Cogitou da ocorrência de fraude, como reconhecera a Justiça Federal em caso semelhante ao seu, ao condenar o requerido ao pagamento de indenizações por danos material e moral. Frisou que o golpe lhe causou prejuízo, perceptível no valor menor do saldo de sua conta, ensejando a indenização pelos danos material e moral suportados. Requereu, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. Ao final, pediu a determinação ao réu de exibição dos extratos microfilmados de sua conta PASEP, e sua condenação a indenizar-lhe o dano material de R$ 90.422,94 (noventa mil, quatrocentos e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos) e o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Determinada a comprovação da insuficiência financeira (IDs 66437535, 66437537 e 66437539), o requerente recolheu as custas iniciais (IDs 66437548 a 66437550). Oferecida contestação (ID 66437554) e apresentada réplica (ID 66437573), no saneamento, foi deferida a produção da prova pericial para demonstração de que foram observados os regulamentos do fundo PIS-PASEP na correção do saldo da conta vinculada do autor (ID 66437619). Oferecida proposta de honorários pelo perito judicial e, diante da impugnação pelo autor, apresentada outra pelo expert com redução do valor, igualmente atacada pelo requerente, o magistrado proferiu sentença. Na sentença (ID 66437646), o processo foi resolvido com exame do mérito, ao serem julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Foi considerado que, na petição inicial, o autor estabeleceu premissas incorretas e aplicou erroneamente as regras específicas de atualização do saldo de sua conta vinculada do fundo PIS-PASEP. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Os embargos de declaração opostos pelo requerente não foram providos (IDs 66437648 e 66437649). Inconformado, o autor recorre. Em razões recursais (ID 66437651), inicialmente, alega que não dispõe de recursos para arcar com eventuais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Diz que é desnecessária a comprovação da insuficiência financeira, tendo em vista a presunção da declaração feita, de acordo com § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil, em qualquer momento do processo para a concessão do benefício. Alega, preliminarmente, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, pela não inversão do ônus da prova para que o réu exibisse os extratos detalhados de sua conta vinculada de PASEP, e por cerceamento de defesa, no indeferimento da produção da prova pericial. Afirma, no mérito, que o réu era responsável pela administração do fundo PASEP, estando entre suas atribuições a manutenção das contas individuais, creditamento de valores, processamento de solicitações de saque, efetuação de pagamentos e fornecimento de dados. Sustenta que o requerido, em sua cartilha, imputa o prejuízo de titulares das contas individuais ao empregador ou ao Conselho Diretor, para evitar sua responsabilização pelos danos. Assevera que os rendimentos creditados em sua conta consideraram saldo desfalcado pelos saques que não realizara e não o valor cheio, sendo essa a única questão controvertida. Argumenta que o cálculo dos rendimentos, denominado como percentual de valorização, era feito sobre o saldo em conta verificado ao final do exercício financeiro, mediante aplicação, inicialmente, do percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas (RAC), se houver. Em seguida, sobre o saldo creditado das reservas incide o percentual correspondente à atualização monetária (AM) e, finalmente, consideram-se o percentual resultado da soma correspondente aos juros (J) e o Resultado Líquido Adicional (RLA), se houver. Diz que os componentes dessa fórmula matemática devem ser aplicados sequencial e cumulativamente sobre o saldo anterior e que, se não forem bem geridos, podem levar a discrepâncias significativas ao longo do tempo. Ressalta que o resultado líquido adicional é produto dos rendimentos das quantias depositadas nas contas do PASEP e o documento fornecido pelo réu é pouco transparente sobre as informações. Assevera que o réu deveria apresentar todos os comprovantes de crédito em conta, em folha de pagamento ou de saque por ele realizado, para desconstituir sua pretensão, mas ela não fez isso. Alega que o requerido tem a obrigação de comprovar e justificar o destino dos valores subtraídos de sua conta PASEP no período em que exerceu atividade pública, sob pena de ser obrigado a restituir os valores com atualização, conforme o enunciado sumular n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o réu lhe causou prejuízo na má gestão de sua conta de PASEP e que ele lhe deve indenizar os prejuízos pelos danos material e moral. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita. Pleiteia o recebimento da apelação no duplo efeito e o provimento do recurso, para que a sentença seja cassada, para que seja realizada a prova pericial ou, reformada, para que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes. O recolhimento do preparo não foi comprovado, em razão do requerimento de concessão da justiça gratuita. Em contrarrazões (ID 66437658), o réu pugna pelo não provimento da apelação. É o relatório. Decido. De acordo com o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. A declaração de insuficiência financeira assinada pessoalmente pelo autor não foi juntada nos autos, seja com a petição inicial, quando o requerimento foi apresentado pela primeira vez, seja com a apelação, quando foi formulado novamente. Observo que o requerente não outorgou a seu advogado poder para requerer a gratuidade de justiça em seu nome na procuração de ID 66437542. Trata-se de poder específico que, inexoravelmente, deve constar do instrumento do mandato, para que o advogado possa requerer o benefício em nome de seu constituinte, de acordo com o caput do artigo 105 do Código de Processo Civil. Ressalto, apenas ilustrativamente, que a presunção proveniente da mera afirmação de insuficiência financeira deixou de constituir fundamento bastante para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o caput do artigo 4o da Lei n. 1.060/1950, que a previa, foi revogado pelo inciso III do artigo 1.072 da Lei n. 13.105, de 2015 - atual Código de Processo Civil. Exige-se a comprovação da falta de recursos financeiros pelo requerente para que se lhe possa ser concedida a gratuidade de justiça, de acordo com o inciso LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. O requerente, ao ser provocado pelo magistrado de primeiro grau, para comprovar a insuficiência financeira alegada na exordial como motivo para obter a justiça gratuita, deixou de atender à determinação judicial e optou pelo recolhimento das custas iniciais. Na apelação, sem expor situação superveniente que haja modificado substancialmente sua condição financeira a ponto de inviabilizar o pagamento de despesas processuais, simplesmente renova o pleito de concessão do benefício da gratuidade de justiça, sem comprovar a alegação de que não dispõe de recursos financeiros para pagar as custas do processo sem prejuízo próprio e de sua família. Nenhuma informação sobre rendimentos brutos e líquidos recebidos e acerca de todas as despesas mensais ordinárias e ocasionais expôs, para que se verificasse a procedência de sua alegação de insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. O requerente é servidor público aposentado e contratou advogado para patrocinar seus interesses em juízo. Há presunção de que tenha disponibilidade financeira para custear as despesas processuais. Não é crível, nesse contexto, que o requerido não disponha do módico valor de R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos) referente ao preparo da apelação sem sacrificar o próprio sustento ou de seus dependentes econômicos, que não foram também identificados nos autos. A propósito, este colegiado recursal tem precedentes no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada: Acórdão 1619422, 07372719520218070001, relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 20/9/2022 e publicado no DJE em 3/10/2022 e Acórdão 1317088, 07032879120198070001, relator, Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 4/2/2021 e publicado no DJE em 22/2/2021. Devido à míngua de informações sobre a insuficiência financeira alegada pelo autor, o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita, deduzido na apelação, é medida que se impõe. Com essas considerações, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor na apelação. Por conseguinte, determino a intimação do requerente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal e o comprove nos autos, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. ADVIRTO o autor de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024 às 18:19:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora